Tribunal: TJSP
Processo: 9000032-89.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Pleito de absolvição ou desclassificação da falta disciplinar para indisciplina de natureza média ou leve. Admissibilidade. Imputação vaga. Agentes de segurança penitenciária não descreveram qualquer conduta concreta e nenhum fato determinado que indicasse a anuência do agravante aos atos de indisciplina apurados, tendo sido nove presos punidos. Vedação à sanção

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Pleito de absolvição ou desclassificação da falta disciplinar para indisciplina de natureza média ou leve. Admissibilidade. Imputação vaga. Agentes de segurança penitenciária não descreveram qualquer conduta concreta e nenhum fato determinado que indicasse a anuência do agravante aos atos de indisciplina apurados, tendo sido nove presos punidos. Vedação à sanção coletiva (art. 45, § 3o, da LEP). Violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Absolvição que se impõe. Determinado o retorno da execução ao status quo ante. Recurso provido.